Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700351-97.2018.8.07.0011 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDOS: L. V. M. Q., J. K. Q. M., ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I- Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros. II- A corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço. III - O juiz, como destinatário final das provas, é quem determinada a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para formação do seu convencimento, podendo indeferir provas que entenda impertinentes ou inúteis à elucidação da lide. IV – Nos termos da Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. V – Consoante dispõe a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. V – Recursos interposto por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AMERICAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação ao artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que a responsabilidade pelo pagamento da indenização é exclusivamente da seguradora. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a título de paradigma. Em contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “... a mim não resta dúvidas de que a corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço” (ID Num. 15675461 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017